Tribunal: TJBA
Processo: 8020347-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020347-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO LINS GOES Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA AGRAVADO: AGROMARCA ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Pedido de substituição da empresa executada por seus sócios. Ausência de título executivo contra os sócios. Inviabilidade jurídica. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão a quo que não concedeu a liminar de busca e apreensão em desfavor da parte ora embargado. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, por tanto a decisão monocrática quanto o acórdão embargado expressamente reconheceram a tese jurídica invocada pelo recorrente, distinguindo-a da desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, concluíram pela inviabilidade jurídica da substituição processual automática dos sócios em execução de título judicial, ante a ausência de título executivo em desfavor destes e a necessidade de observância do devido processo legal. 5. Apesar do reiterado esforço argumentativo do recorrente, o acórdão embargado deixou claro que: “a decisão agravada afastou a possibilidade de substituição dos sócios no polo passivo da execução por ausência de base legal para redirecionamento automático, sobretudo em se tratando de execução de título judicial, cuja formação do título não os abrangeu, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ”. 6. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada. IV. Dispositivo e tese 7. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento de nº 8020347-29.2025.8.05.0000 em que é embargante PAULO LINS GOES e, como embargado, AGROMARCA ALIMENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator.